Tribunal: CARF
Processo: 19515.002381/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002381/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
VICTOR SIAULYS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DE SÚMULA DO CARF.
É despicienda a análise de arguição de nulidade por cerceamento ao direito de
defesa quando o caso reclama a aplicação de Súmula Vinculante do CARF, a
qual prevê a invalidade da intimação dirigida ao espólio para que apresente
justificativas quanto aos depósitos bancários de origem não identificada.
SÚMULA CARF N° 120. APLICABILIDADE
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/0412019). Não se pode reconhecer a validade da intimação do
espólio para que apresente justificativas quanto as origens dos depósitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Debora Fofano dos Santos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. A decisão do
colegiado acolheu apenas a conclusão do relator.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002381/2010-70
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002381/2010-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata o presente de Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra o
contribuinte identificado acima, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física
referente ao exercício 2007, ano calendário 2006 no valor de R$ 1.302.439,11,
acrescido de juros de mora de R$ 450.643,93 (calculados até 31/08/2010), multa de
ofício no valor de R$976.829,33, resultando no montante de R$ 2.729.912,37.
Em procedimento de fiscalização, foi apurada a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$
4.736.142,23 conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração (fls. 519/525) e Termo de Verificação Fiscal de fls. 506/510 que estão a
seguir sintetizados.
Relata a autoridade lançadora que o contribuinte foi selecionado para fiscalização em
razão de ter apresentado uma movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados no Exercício 2007, ano calendário 2006 conforme observa-se
no quadro abaixo:
Ano
Rend
Tributáveis
Rend Isentos e
não tribut.
Tributação
Exclusiva
Total
Movimentação
Financeira
2006
223.863,24
72.031,58
18.545,33
314.440,15
9.944.287,76
Inicialmente o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos relativos as contas
bancárias que deram origem a citada movimentação financeira e identificar, por meio de
documentação bancária, os eventuais co-titulares das contas.
Em 23/4/2009 foi noticiado o óbito do contribuinte ocorrido em 10/03/2009.e a
nomeação de Tatiana de Campos Siaulys como inventariante. O representante da
inventariante solicitou prorrogação de prazo para cumprimento do TIF, que foi
tacitamente concedido.
Em 09/06/2009 foram apresentados extratos bancários das contas mantidas no Banco
Itaú sob os n°s 03402-3, 03906-3/500, 00071-9, 00101-4 e 49407-7/500.
O espólio foi então intimado a apresentar documentação da origem dos recursos
creditados/depositados individualizados pela autoridade fiscal.
Da análise dos recursos creditados foram expurgados os créditos decorrentes de resgate
de aplicações, redução de saldo devedor, empréstimo pessoal, juros e atualização
monetária de caderneta de poupança, devolução de cheques depositados e outros cuja
origem foi considerada comprovada.
Em 08/09/2009, 08/10/2009 e 20/10/2009 foram recepcionados documentos que
serviram para comprovar a origem de alguns créditos/depósitos.
Não foram considerados comprovados os seguintes depósitos:
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002381/2010-70

-R$50.000,00 em 25/10/2006 e R$77.000,00 em 31/10/2006, que seriam resultantes de
quitação parcial do empréstimo de Unique Serviços de Hotelaria Part e Alim S/A. Não
foi exibida documentação que comprovasse a existência do empréstimo.
- R$104.696,00, R$630.000,00 e R$7.020,00, que decorreriam de reembolsos ao
fiscalizado atribuídos a pessoa jurídica Exto Engenharia Ltda conforme declarações
juntadas e Contratos de Sociedade em Conta de Participação firmados para construção.
Os documentos não se vinculam a quaisquer dos créditos/depósitos individualizados e
datam de 1995, 1997 e 2000.
Durante o procedimento fiscal foi apresentado o Razão Consolidado da Pessoa Jurídica
"Marvic's Empreendimentos e Participações Ltda, onde se registraram os lançamentos
de amortizações de adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC). Foi
destacado o lançamento contábil do dia 10/01/2008 no valor de R$99.470,40, intitulado
amortização para futuro aumento de capital que, supostamente, fora depositada na conta
do fiscalizado em 24/04/2006 e lançada, por engano, em 2008.
Também foi juntada documentação informando a co-titularidade de contas bancárias.
Em relação as alegadas amortizações para futuro aumento de capital, o fiscalizado foi
intimado a apresentar as alterações contratuais da empresa Marvic's Empreendimentos e
Participações Ltda, especificamente aquelas em que houve alteração na formação do
capital, que tenha dado suporte ao sócio Victor Siaulys promover os alegados
adiantamentos para futuro aumento de capital na empresa. Também foi solicitada
comprovação da entrada destes recursos na empresa mediante documentação bancária a
fim de comprovar a efetiva transferência destes recursos para a conta corrente de Victor
Siaulys, e o Razão original onde conste a saída de recursos da conta corrente da empresa
para a do sócio Victor Siaulys.
Foram apresentadas alterações do contrato social da empresa Marvics Empred e
Participações Ltda, tendo sido constatada a inexistência de qualquer menção a possíveis
adiantamentos para futura integralização de capital, a serem concretizadas por parte de
sócios.
Também foram juntados extratos de conta corrente mantida no Banco JP Morgan pela
empresa Marvics onde se verificam débitos intitulados STR Terceiros coincidentes com
os depósitos ocorridos na conta corrente do fiscalizado.
Os Livros Diário Geral n°s 17 a 20 registraram os mesmos lançamentos insertos no
Razão anteriormente apresentado (AFAC).
Alegou-se que tais amortizações corresponderiam aos depósitos realizados pela referida
empresa na conta de Victor Siaulys.
No Quadro Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual do exercício
2007 foi constatado que o fiscalizado inseriu como direitos, diversos adiantamentos para
futuro Aumento de capital (AFAC). O contribuinte teria adiantado recursos para as
seguintes sociedades: Marvics Empreendimentos e Partic Ltda, Sambureau Serviços e
Comércio Ltda, Lajota Emp e Partic. Ltda, Marvics Par Empr e Farm e Imob Ltda, En
Garde Segurança Ltda e Lietuva Coml. Agrícola Ltda. Verificou-se a mesma
circunstancia nas declarações de exercícios anteriores.
Com relação a sociedade Marvics Empreendi e Partic Ltda, constatou-se que o
fiscalizado, tão somente, possuía o usufruto das cotas do capital social pertencente aos
seus filhos e que os alegados adiantamentos passaram a ser informados desde a
Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 1998.
Ponderou a autoridade fiscal, que adiantamentos para futuro aumento de capital são
recursos recebidos pela sociedade de seus acionistas ou quotistas, para serem utilizados
com a finalidade de aumentar o capital social. Imediata e indiretamente os recursos
recebidos poderiam ter outras finalidades, tais como: atender as dificuldades financeiras
ou as necessidades de expansão da sociedade. Por certo essas sociedades não poderiam
servir como mero depositário dos recursos. Eventualidades, salvo a existência formal da
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002381/2010-70

obrigação de convertê-los em capital, poderiam justificar o retorno dos adiantamentos
aos acionistas ou quotistas.
Os adiantamentos que deveriam ser ocasionais, são, com contumácia, informados pelo
fiscalizado, desde o ano de 1997 como adiantamento para futuro aumento de capital.
Em nenhum dos documentos exibidos noticiou-se alguma conversão desses
adiantamentos em capital.
O Espólio fiscalizado foi intimado a comprovar, mediante documentação bancária, os
aportes destes recursos nas pessoas jurídicas, porem não houve comprovação.
A co-titular das contas 03402-3 e 00101-4 Mara Olímpia de Campos Siaulys, CPF
024.138.338-20, também foi interpelada acerca da origem de todos os recursos, mas não
apresentou qualquer outro elemento diverso do já exibido.
Em decorrência, considerou-se negativa a demonstração da origem dos créditos
individualizados (TED) alegados como amortização de AFAC e que totalizaram a
quantia de R$8.006,219,61.
No quadro de fl. 04 do TVF foram especificados por mês os créditos não justificados, já
observado o rateio proporcional definido no §6° do mesmo artigo 42, por se tratar de
créditos realizados em contas bancárias mantidas em conjunto.
Da Impugnação
Cientificado via postal em 17.09.2010 (fl.527), o espólio de Victor Siaulys, pela
inventariante Mara Olímpia de Campos Siaulys, apresentou em 18.10.2010 a
impugnação de fls. 529/541.
Argumenta inicialmente que o Auto de Infração é nulo por não ter a autoridade fiscal
procedido a uma investigação exauriente na formalização do crédito tributário,
desconsiderando as provas apresentadas durante o procedimento fiscal.
Alega que os valores levados a tributação pela autoridade fiscal, consistem em valores
decorrentes de amortização de adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
feito por Victor Siaulys à Marvic's Empreendimentos e Participações Ltda.
Salienta que o Livro Razão consolidado da empresa comprova que os valores recebidos
pelo impugnante correspondem a amortização do AFAC que foi registrado corretamente
na conta do Passivo Não Circulante Exigível a Longo Prazo.
Aduz que os valores correspondentes ao AFAC foram transferidos a Marvic's
Empreendimentos e Participações Ltda durante os anos de 2001 e 2005, conforme
comprovam os extratos das contas do Impugnante e cópia do Livro Razão da Empresa.
Ressalta que o pagamento do AFAC não exige a efetivação do aumento de capital, pois
caso este não ocorra, os valores antecipados podem ser devolvidos ao sócio. O problema
do AFAC reside exatamente na classificação contábil existindo divergência se o registro
deve ser feito como passivo exigível ou como patrimônio líquido, uma vez que existe a
possibilidade da não incorporação ao capital e de sua devolução ao investidor.
Conforme dispõem os itens 68 e 69 do Anexo da Resolução n° 1.159/09 do Conselho
Federal de Contabilidade, o AFAC, quando não há a possibilidade de sua devolução,
deve ser registrado no Patrimonio Líquido, após a conta de capital social, ao passo que,
havendo a possibilidade de sua devolução, deve ser registrado na conta do Passivo Não
Circulante.
No presente caso, salienta o impugnante que o AFAC foi corretamente registrado na
conta do Passivo Não Circulante Exigível a Longo Prazo, onde encontram-se as
obrigações da companhia cuja liquidação deverá ocorrer em prazo superior a seu ciclo
operacional, ou após o exercício seguinte e que não se enquadrem nas definições de
passivo circulante.
Transcreve no quadro de fls. 10 e 11 da impugnação os valores transferidos por Vitor
Siauly à Marvic's que totalizaram R$10.732.908,13.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002381/2010-70

Assevera que resta comprovado que o impugnante nos anos de 2001 e 2005 transferiu o
total de R$10.732.908,13 a título de AFAC e que por não ter sido concretizado o
aumento de capital o valor foi devolvido parcialmente ao impugnante no ano de
2006, no total de R$8.006.219,61.
Pede ao final o julgamento procedente da impugnação e o cancelamento do Auto de
Infração.

A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for
comprovada.
DEPÓSITO BANCÁRIO. AMORTIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova dos
fatos nela registrados, desde que os registros possuam lastro em documentos
hábeis e idôneos. O mero registro contábil, sem documentos hábeis que o
lastreiem, não constitui meio de prova.
ESPÓLIO. MULTA. Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de
cujus não apresentou declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão
de rendimentos até a abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto
respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora de 10%, sendo
incabível, neste caso, a cobrança da multa de ofício de 75%.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 29/05/2014 (fl.763) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 30/06/2014 (fls.765/786), alegando, em síntese:
- Nulidade material do lançamento. Ausência de omissão de rendimentos.
Preterição ao direito de defesa.
- No presente caso, foram vilipendiados os dispositivos legais pertinentes, pois se
lavrou o AI sob a premissa de omissão de rendimentos, pelo recorrente, a despeito da sua elisão
já no curso da ação fiscal, tendo sido mantido o lançamento com fundamento totalmente distinto
de tal premissa, qual seja, a ausência do "suporte motivacional" dos AFACs.
- A autoridade fiscal deixou de realizar a uma investigação minuciosa na
formalização do crédito tributário em questionamento, eis que desconsiderou as provas
apresentadas pela Recorrente, afirmando que "(..) considerou-se negativa a demonstração da
origem dos créditos individualizados (TEDs), alegados na amortização de AFAC e que
totalizaram a quantia de R$ 8.006.219,61 (...)"
- Incumbia à autoridade fiscal levar em consideração as provas apresentadas, em
obediência ao princípio da verdade material e aos dispositivos legais encimados, cuja
inobservância acarreta inconteste preterição do direito de defesa, na forma do art. 59 do Decreto
n° 70.235/72.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002381/2010-70

- No mérito, alega a improcedência do lançamento em face da devida
comprovação da origem dos rendimentos autuados, não enquadramento no artigo 42 da Lei no
9.430/96.
- A comprovação da origem dos rendimentos imputados ao Recorrente foi
realizada tão minuciosamente que o v. acórdão recorrido reconheceu que "(...) no Quadro
Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2007 foi
constatado que o fiscalizado inseriu como direitos, diversos adiantamentos para futuro
Aumento de Capital (AFAC) (..)", e que "(...) os documentos apresentados demonstram que
houve transferências de créditos entre a empresa e o contribuinte.

- A sociedade é detentora de disponibilidade (jurídica ou econômica) de renda
em razão dos recursos que recebeu a título de AFACs, o lógico é que se exija o IRPJ e
tributos reflexos da sociedade beneficiária dos AFACs, pois o foco é o fluxo dos recursos
que ingressam na empresa, ao contrário do que se verifica na presente situação, em que os
depósitos bancários consistem em devolução de tais recursos. A eventual falta de higidez
nestas operações poderia, eventualmente, deflagrar autuação da pessoa jurídica beneficiária
dos AFACs e não do Recorrente que aportou os recursos.

- Do descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.

Por fim, requer conhecimento do presente Recurso Voluntário, para que lhe
seja dado provimento, a fim de decretar a improcedência do lançamento e extinguir os
pretensos débitos que impõe, reformando-se o v. acórdão recorrido na parte em que manteve
a autuação.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Nulidade - Cerceamento ao Direito de Defesa
O recorrente argui a nulidade do lançamento por considerar que não foi feita uma
análise minunciosa para a formalização do crédito tributário e que a omissão de rendimentos
imputada foi feita sem comprovação, posto que a descrição dos fatos e da matéria tributável
resumiu-se a simples informação da autoridade fiscal, sem robustos e concretos elementos
comprobatórios da existência do crédito tributário, já que nenhuma prova válida há nos autos
capaz de convalidar a sua pretensão. E ainda, foram desconsiderados os elementos probatórios
produzidos pelo recorrente para afastar a omissão de rendimentos.
A decisão de piso manteve o lançamento, sob a ótica do contribuinte, baseando-se
em uma premissa equivocada, considerando que faltou o “suporte motivacional” que justificasse
os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC).
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002381/2010-70

A nomencaltura utilizada pela autoridade julgadora de primeira instância para
fundamentar a decisão não guarda relevância. Restou compreendido e sedimentado o
entendimento de que os registros contábeis e as alegações do contribuinte, por si só, não foram
suficientes para comprovar a efetiva existência de Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital (AFAC), capazes de justificar o ingresso de numerário nas contas de depósitos originário
da empresa Marvic’s Empreendimentos e Participações Ltda.
Todavia, não vislumbro nenhuma mácula, seja na constituição do crédito
tributário ou na decisão recorrida. A Autoridade Fiscal cumpriu o ônus de provar a ocorrência do
fato gerador, bem como a autoridade julgadora a quo fundamentou suficientemente a sua
decisão.
Cumpre ressaltar que o lançamento foi efetuado em consonância com o art. 142
do CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Do dispositivo transcrito verifica-se que um dos requisitos indispensáveis ao
lançamento é a verificação da ocorrência do fato gerador. De fato, se o fisco não se desincumbir
do ônus de demonstrar que efetivamente a hipótese de incidência tributária se concretizou no
mundo fático, o lançamento é imprestável.
Todavia, não é essa situação que os autos revelam. O relato da auditoria aponta
que os fatos geradores do IRPF decorrentes de omissão de rendimentos de origem não
comprovada estão bem delineados, sendo certo que o não acolhimento da tese defendida pelo
recorrente, no sentido de que os valores que ingressaram em suas contas bancárias se apresentam
justificados como Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) dá substrato ao
lançamento.
Nesse sentido, vejo que Auto de Infração demonstra a contento a situação fática
que deu ensejo à exigência fiscal, inclusive os elementos que foram analisados para se identificar
a ocorrência dos fatos geradores.
Além disso, é mister esclarecer que as regras que regulam o julgamento de
processos administrativos fiscais, no que pertine a questões de nulidade, encontram-se dispostas
nos arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235/1972, que define como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não houve no presente caso. Afora isso, as demais
situações não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, ressalvados os casos em que este lhe houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002381/2010-70

§ 2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade,
a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art.
Ia da Lei n.° 8.748/1993).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. "
Como não houve as situações processuais que ensejariam nulidades previstas no
art. 59, anteriormente transcrito, fica afastada a hipótese de nulidade da Notificação de
Lançamento, já que e o art. 60 deixa claro que situações diversas dessas, caso ocorram, não
importarão em nulidade.
Desta forma, não merece prosperar a preliminar de nulidade por cerceamento ao
direito de defesa arguida pelo recorrente.
Em obediência ao art. 63, § 8o, do Regimento Interno do CARF, ressalto que os
demais Conselheiros desta Turma formaram maioria para considerar despiciendo conhecer da
matéria, uma vez que deve ser aplicado ao presente caso o entendimento emanado pela Súmula
CARF no 120, objeto de análise no tópico seguinte.
Da Aplicação da Súmula CARF no 120

É fato incontroverso que o falecimento do Sr. Victor Siaulys se deu antes mesmo
do início do procedimento fiscal. A intimação para comprovar a origem de depósitos bancários,
em cumprimento ao art.42 da Lei no 9.430/1996, é personalíssima, não podendo ser dirigida ao
ao espólio.

O presente caso reclama a aplicação da Súmula CARF no 120, a qual possui o
seguinte teor: não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio, relativamente aos
fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019).

Assim sendo, deve ser declarada a invalidade da intimação e, por consequência, a
nulidade do presente lançamento.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002381/2010-70

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital